Tribunal: TJMT
Processo: 1021453-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021453-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (AGRAVANTE), LARISSA MARQUES FRISON - CPF: 044.184.541-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS -MAIORIDADE - FREQUENCIA EM ENSINO MÉDIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

“Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na obrigação decorrente do vínculo de parentesco - Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar - A obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna, enquanto frequentar curso de nível superior.”
(TJ-MG - AC: 10000200485597003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021453-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SESTILIO SEGUNDO FRIZON

AGRAVADO: LARISSA MARQUES FRISON

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
SESTILIO SEGUNDO FRIZON
contra decisão pelo MM. Juiz pela MMa. Juíza da 1a Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de exoneração de alimentos ajuizada em face de
LARISSA MARQUES FRISON
, indeferiu o pedido liminar.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“
ingressou com Ação de Exoneração de Alimentos pleiteando a concessão liminar da Exoneração de Alimentos, comprovando a maioridade civil da Agravada, bem como, a impossibilidade financeira da continuidade dos pagamentos por parte do Agravante, tendo sido indeferido a tutela de urgência. Eis, pois, a decisão interlocutória guerreada, a qual, sem sombra de dúvidas, Concessa vênia, deve ser reformada, vez que, o Recorrente comprovou nos autos que depende de sua aposentadoria, bem como a delicadeza extrema da sua saúde física, dada a idade avançada e os inúmeros problemas de saúde enfrentado. Contudo, a Recorrida não faz provas das suas alegações, ademais a prova documental colacionada pela defesa, não comprova a real necessidade ao recebimento dos alimentos por parte da Recorrida que, é maior de idade, está cursando o ensino médio no período noturno, tendo plena capacidade de trabalhar e prover o próprio sustendo. Sendo assim, o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que ficou demonstrado o RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.”

Requer, ao final,
“
que o presente recurso seja recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal nos termos do art. 1019, inciso I do CPC, oficiando-se o Juízo a quo, até ulterior julgamento, sendo ao final o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO com escopo de reformar a decisão do Juízo a quo, a fim de conceder a Tutela Antecipada Requerida.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos do art.
1.699
do
Código Civil
, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

A maioridade civil, portanto, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, uma vez implementada, necessária prova cabal da necessidade, por parte do alimentando, a qual deixa de ser presumida.

Sobre o tema, a lição de YUSSEF SAID CAHALI:

“A obrigação alimentar não se vincula ao poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art.
1.696
do
CC/2002
; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (
CC/2002
, art.
1.696
), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentado e das possibilidades do alimentante (
CC/2002
, art.
1.695
), exaurindo-se o seu adimplemento numa obrigação de dar, representada pela prestação periódica de uma quantia fixada segundo aquelas condições; em tese, não compreende, necessariamente, as despesas com a educação.

(...) Não se põe dúvida que o filho que vinha sendo sustentado pelo genitor em razão do poder familiar, atingida a maioridade, vê nascer a seu benefício um direito de alimentos, agora condicionado à verificação dos pressupostos do art.
1.695
do
CC/2002
.”
(Dos Alimentos, 7a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 440).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

''AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No
568
/STJ. ART.
538
DO
CPC/1973
. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A filha maior de idade tem legitimidade ativa para postular alimentos do seu genitor. 3. A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes. 4. Esta Corte admite a cumulação de pedidos, desde que sejam compatíveis, que o mesmo juiz seja competente para a sua apreciação e que, em caso de procedimento diverso para cada um, seja adotado o procedimento ordinário. 5. Não escapa a parte recorrente da imposição da multa de que trata o
parágrafo único
do art.
538
do
Código de Processo Civil de 1973
ante a oposição de declaratórios de caráter manifestamente protelatório. 6. Agravo interno não provido.
(
AgInt no AREsp 970.461/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)''

A propósito, este e
ntendimento foi consolidado na Súmula
358
do Superior Tribunal de Justiça:

"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos."

No caso dos autos, muito embora a agravada tenha atingido a maioridade, existe nos autos provas de que a mesma está cursando o 2o ano do ensino médio regular (id. 189378151), bem como está em tratamento de saúde, por ser portadora de epilepsia e ansiedade.

Ressalta-se ser sabido que a pensão alimentícia não pode incentivar o ócio, para que a prole não procure se estabelecer profissionalmente tão somente para continuar recebendo os alimentos, mas no presente caso, a agravada comprovou que realmente ainda se encontra estudando.

Assim sendo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de exoneração de alimentos.

Nesse diapasão:

AÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO - BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE OBSERVADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A maioridade civil desfaz o vínculo obrigacional alimentar fundado no poder familiar, transferindo-o para o vínculo de parentesco (artigo
1.696
,
Código Civil
), situação que determina ao alimentando o ônus da prova no tocante à necessidade de recebimento de pensão alimentícia. 2. Comprovado que os filhos são estudantes universitários e não têm condições de prover o próprio sustento, devem ser mantidos os alimentos fixados pelo juízo de origem que se encontram em consonância com as necessidades dos alimentandos e com a capacidade do alimentante.
(
Apelação Cível 1.0433.14.020715-3/002
, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2016, publicação da sumula em
13
/
09
/
2016
)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023